Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-30.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012339-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO MUNIZ DE JESUS - CPF: 034.029.471-02 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 929.506.201-91 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CRISTIANO MUNIZ DE JESUS E DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DE LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – CORRÉU QUE ASSUMIU A PRÁTICA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – PROVAS QUE COMPROVAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – REGIME – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual denota a participação do acusado, com destaque para a apreensão do dinheiro, referente pagamento do tráfico, no bolso do apelante.

Uma vez reconhecida a confissão espontânea na formação do convencimento do julgador, impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Se a pena aplicada na sentença supera 4 anos de reclusão e o acusado é reincidente, incabível a fixação do regime aberto para o inicial cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “a”).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cristiano Muniz de Jesus
e por
Luciano Rodrigues de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1012339-30.2021.8.11.0042
, que os condenou pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 e art. 61, inciso I, do Código Penal),

Inconformada
, a defesa do réu Cristiano insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela reforma da sentença para redimensionar a pena ao mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e aplicando o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Além disso, requer a aplicação do regime aberto, pois o apelante cumpre todos os requisitos (Id.
121435220
).

A defesa de Luciano, por sua vez, pugna pela absolvição do apelante, em razão da fragilidade probatória,
já que não há provas robustas acerca do seu envolvimento com o crime, especialmente porque Cristiano assumiu a autoria delitiva e ressaltou que ele não tinha ciência da existência da droga
(Id.
121435227).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelas defesas dos réus
,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (Ids.
121435225 e 121435230).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos

(Id.
124344188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 8h30min, nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá, situado na avenida Gonçalo Antunes de Barros, n. 3245, bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá/MT, os apelantes
Cristiano Muniz de Jesus
e
Luciano Rodrigues de Oliveira
transportaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta, os denunciados Luciano e Cristiano adentraram no Centro de Ressocialização de Cuiabá com o objetivo de entregar alguns materiais da Prefeitura, sendo o denunciado Cristiano o motorista, e o denunciado Luciano o ajudante, pois dentro da referida unidade prisional funciona uma fábrica de blocos de concreto e meio-fio, motivo pelo qual quase todos os dias um caminhão da Prefeitura de Cuiabá vai ao local recolher os blocos e/ou deixar materiais para fabricação dos mesmos.

Durante a revista no caminhão, os agentes notaram uma garrafa térmica no interior da cabine, junto do motorista, e, ao indagá-lo sobre o objeto, o denunciado Cristiano respondeu que se tratava de uma garrafa de água, mas diante da fundada suspeita, essa garrafa foi inspecionada e verificou-se que não havia água em seu interior.

Ato contínuo foi acionado o líder da equipe para uma revista mais minuciosa, momento em que foi constatado que na garrafa térmica havia um fundo falso, no qual foram encontrados 100 (cem) chips de telefone, 10 (dez) cabos carregadores de celular e 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha.

Em seguida foi realizada revista pessoal nos denunciados e encontradas as quantias de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) com o denunciado Cristiano e R$ 1.000,00 (um mil reais) com o denunciado Luciano.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo n.° 3.14.2021.77717-01, acostado às fls. 15/20-IP, atestou que as 03 (três) porções de material vegetal, seco, prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plástico transparente, tipo “filme”, com massa de 420,63 g (quatrocentos e vinte gramas e sessenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos em pedaços de fita, de cor azul, pedaços de plásticos transparentes tipo “filme”, com massa de 128,90 g (cento e vinte e oito gramas e noventa centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Cristiano é reincidente, pois registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, a teor do executivo de pena n. 0012253-18.2017.811.0042 – código 20010840, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca. Já o denunciado Luciano também é reincidente, pois registra condenação transitada em julgado a teor do executivo de pena n. 0001725-27.2014.811.0042 – código 20018526, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que os denunciados Cristiano e Luciano agiram em coautoria para levar os chips, os carregadores de celular e a expressiva quantidade de droga apreendidos na busca veicular, que seriam entregues no interior do estabelecimento prisional, isso somadas as circunstâncias do flagrante, revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.(...)”
(Id. 121435144).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, c/c o art. 29 e o art. 61, inciso I, do Código Penal e condenados, nos termos da denúncia, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 641 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa de Luciano pleiteia a sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo,
já que o corréu Cristiano assumiu em juízo a autoria do delito e afirmou que Luciano não tinha conhecimento dos fatos, sustentando a defesa que Luciano estava apenas guardando a quantia a pedido do corréu, já que este havia lhe dito que o dinheiro se destinava ao pagamento de contas.

No entanto, com a detida análise dos autos, mostra-se inviável acolher a tese defensiva.

Do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que o corréu Cristiano, em juízo, afirmou que recebeu a proposta de um desconhecido para levar uma garrafa térmica para dentro da unidade prisional, a qual continha 4 porções de maconha, 100 chips de celular e 10 cabos de carregador de celular, escondidos em um fundo falso, e receber a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço prestado, veja-se:

“(...)
Que eu sou ajudante do caminhão muro, ganho R$ 1.300,00 (...); Que eu recebi uma proposta para levar uma garrafa lá dentro (...); Que um dia ele passou e falou comigo só, o Luciano não sabia de nada, só eu (...); Que ele me perguntou, no outro dia de manha ele entregou a garrafa para mim (...); Que eu não disse nada para o Luciano, só eu que tinha conhecimento disso (...); Que quem me fez a proposta foi um rapaz da rua (...); Que ele via nós entrando todo dia do Carumbé (...), então ele me perguntou se eu levava e eu disse que sim (...); Que era para eu deixar no bebedouro lá, que alguém ia pegar, eu ia ganhar R$ 2.000,00 (dois mil); Que ele me pagou sim; Que eu recebi essa garrafa na Avenida Jurumirim; Que eu esperei o Luciano passar com o caminhão e ele me buscou (...); Que o Luciano trabalha comigo, ele é motorista (...); Que ele não sabia de nada, ele me perguntou da garrafa, eu disse que era nova, para nós bebermos (...); Que a garrafa estava perto do banco, onde eu sento; Que eu desci e fui deixar os documentos e a garrafa ficou lá; Que ele não sabia de nada e entrou (...); Que eu cheguei lá e o povo já tinha achado (...); Que eu fiz isso porque estava precisando de dinheiro (...); Que eles não me perguntaram nada mim (...); Que eu deixei o dinheiro para o Luciano guardar para mim no caminhão, porque eu ia entrar na porta da frente e eles revistam (...); Que eu disse que o dinheiro era do meu salário do Nova Chance, ele ainda ficou meio assustado (...); Que o Luciano ficou assustado porque nós não podíamos entrar com dinheiro lá (...); Que tinha R$ 1.000,00 na minha carteira e R$ 1.000,00 com ele (...); Que eu não contei nada para ele, mas eu pedi para ele segurar para mim (...); Que eu trabalho na Nova Chance e ele é da empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura também (...)
(depoimento retirado da sentença, Id. 121435199).

O réu Luciano, ouvido em juízo, negou a autoria dos delitos,
in verbis:

“(...)Que eu sempre trabalho com o Cristiano (...); Que eu fui pegar o caminhão e ele me disse que iria me esperar na Avenida do mercado, na Jurumirim; Que passei e peguei ele (...); Que ele entrou no caminhão e eu perguntei da garrafa, ele disse que era da agua, de beber (...); Que a garrafa estava do lado do passageiro, próximo a ele (...); Que ele tinha pedido para eu guardar o dinheiro, porque ele ia pagar uma conta (...); Que eu achei normal (...); Que eu imaginei que o dinheiro dele era para pagar conta (...); Que ele não me explicou do que era o dinheiro; Que ele pediu que eu guardasse o dinheiro porque lá não pode entrar com dinheiro (...); Que eu não sou revistado, por isso eu fiquei com o dinheiro (...); Que eles só fazem a revista no caminhão (...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 121435199).

Por outro lado, a testemunha
Marcos Valério de Arruda Pinto
, policial penal responsável pela abordagem dos réus, afirmou que, durante a revista pessoal, localizou o dinheiro referente ao pagamento pelo transporte da droga e dos objetos com ambos os apelantes:

(...) Que eu estava de plantão nesse dia e fui fazer uma revista no caminhão da Prefeitura que retira blocos (...); Que ele estava adentrando no CRC dentro desse caminhão e dentro da garrafa térmica deles de 5 litros, em uma revista de rotina, encontrei droga, celulares e outros pertences; Que aparentava ser maconha (...); Que eram mais de três porções de maconha (...); Que eram porções de 300 ou 200 gramas cada uma (...); Que a garrafa não tinha agua, mas sim drogas e outros objetos (...); Que todas as pessoas, objetos, caminhão, que entram dentro do CRC passam por revista (...), é rotineira
(...); Que o dinheiro não estava no garrafão não, mas no bolso deles (...); Que eu me recordo do dinheiro, fizemos a revista pessoal neles; Que com cada um tinha dinheiro (...); Que os dois estavam no caminhão, que estavam no transporte e a agua era dos dois (...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 121435199) – destaquei.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha
Vera Lucia Conceição Gomes Monteiro
:

“(...) Que eles estavam adentrando na unidade prisional em um caminhão; Que eu e o Marcos Valério, realizamos a revista, o procedimento na entrada de todo veículo na unidade; Que quando eu abri o portão o caminhão entrou e eu meu colega nos dirigimos para o carro para fazer a revista (...); Que o colega pegou a garrafa térmica, que havia substancias embrulhadas em um papel alumínio (...); Que eu peguei a garrafa e entreguei para o chefe do plantão, que estourou o fundo falso da garrafa; Que foi constatado 100 chips de celular, 10 carregadores e mais substancias embrulhadas em papel alumínio (...); Que para nós, era droga (...); Que aparentava ser maconha (...); Que eram uns quatro pedaços grandes (...); Que a revista é um procedimento normal (...);
Que os dois olharam um para o outro, como quem diz ‘e agora?’, mas eles não falaram nada (...);
Que eu sei que o serviço era prestado para a Prefeitura (...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 121435199) – destaquei.

Apesar da negativa do apelante, não se mostra crível a tese defensiva de que ele apenas estava guardando a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) em seu bolso sob pedido do corréu Cristiano, pois a justificativa apresentada não se mantém, especialmente porque Cristiano manteve consigo parte dos valores recebidos.

Consoante o depoimento acima transcrito, o apelante Luciano afirmou que aceitou guardar a quantia com ele apreendida porque não costuma ser revistado e não é permitida a entrada com dinheiro no presídio. No entanto, se fosse esse o caso, é improvável que Cristiano lhe entregasse apenas metade do pagamento pelo transporte de drogas, mas sim o valor integral, o que não foi o caso.

Além disso, importante frisar que o valor apreendido em posse do apelante Luciano corresponde à metade do pagamento pelo serviço de transporte de entorpecente para dentro da unidade prisional, indicando que os réus já haviam dividido o numerário assim que receberam o pagamento.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação de Luciano deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Quanto ao apelante Cristiano, sua defesa pugna pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da benesse do tráfico privilegiado, consequentemente modificando o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Da detida análise da sentença objurgada, verifico que parcial razão assiste à defesa de Cristiano.

Em primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial em prejuízo do apelante, mantendo a pena-base no mínimo legal.

Por outro lado, durante a segunda fase da dosimetria da pena, a magistrada deixou de reconhecer a atenuante da confissão em favor do apelante, aplicando somente a agravante da reincidência, o que elevou a pena do réu a 5 anos e 6 meses de reclusão.

Dessa forma, acolho o pedido defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes (CP, art. 67) e reduzo a pena intermediária do réu para
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira fase, pugna a defesa pela aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. No entanto, fica evidenciado diante da redação da norma que o seu reconhecimento somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, verifico que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular porque
o Cristiano é reincidente, já que possui condenação transitada em julgado pela prática de homicídio qualificado (executivo de pena n.
0012253-18.2017.811.0042 – código 20010840), o que inviabiliza a concessão do privilégio.

Por fim, considerando que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, e aumento a pena do réu em 1/6, fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
que torno definitiva.

A defesa requer
a imposição do regime aberto para cumprimento de pena. Porém, em razão da presença da reincidência, em observância aos critérios
previstos no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso do réu
Cristiano Muniz de Jesus
, para redimensionar a pena imposta a ele para
5 anos e

10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
no
regime fechado
. Quanto ao recurso do apelante
Luciano Rodrigues de Oliveira
,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022